Tribunal: TJES
Processo: 5008974-94.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008974-94.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO PEREIRA
RECORRIDO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM SPE LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE TERRENO. METRAGEM INFERIOR ÀQUELA PREVISTA EM CONTRATO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.

1. Em síntese, a parte autora alega que em janeiro de 2015 a parte Autora adquiriu da parte Ré um lote de terras de 371,800m2 pelo valor de R$152.438,90. Ocorre que em janeiro de 2023, ao realizar a topografia do terreno, descobriu que sua metragem é inferior àquela prevista no contrato: 316,78m2.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e declarou extinto o processo em razão da prescrição

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que por se tratar de vício oculto, só foi possível ser conhecido após análise de um profissional, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos do CDC.

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Trata-se de compra e venda de terreno
ad mensuram
, ou seja, foi vendido com a metragem especificada no contrato. Em relação a esse tipo de negócio, o Código Civil dispõe em seu artigo 501 o prazo decadencial de um ano para requerer a complementação ou indenização quando o imóvel/terreno possuir metragem inferior. Nesse sentido é a jurisprudência nacional:

"Apelação. Venda de imóvel "ad mensuram". Constatação de ter o imóvel área menor que a constante do registro. Alegação de vício redibitório. Pretensão de indenização por perdas e danos. Sentença que julgou extinto o processo com resolução (reconhecimento da decadência - art. 500 e 501 do CC). Apelação dos réus para elevar o valor dos honorários advocatícios. Apelo acolhido para majorar a verba honorária para 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º do CPC). Apelação da autora para que se reconheça da existência de vicio Ação "ex empto" (regulamentada pelo Código Civil de 2.002). Não se trata de vício oculto (redibitório) mas imóvel vendido com área menor, o que se insere perfeitamente no art. 500 do CC, e o direito de ação fundado nesse artigo decai em um ano a contar do registro do título (art. 501 do CC). Sentença mantida. Precedente desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso dos réus provido em parte; Recurso da autora improvido" (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 17/04/2017) .

"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apartamento e vaga de garagem. Pedido indenizatório por área de garagem inferior. Sentença reconhece decadência. Manutenção. Situação jurídica que se qualifica como ação quanti minoris, sujeita ao prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil. Recentes precedentes do STJ e desta 1a Câmara de Direito Privado. Ação ajuizada após do decurso do prazo de 1 ano do recebimento das chaves. Sentença mantida. Recurso improvido" (TJSP Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 24/05/2022) .

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)